Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.138/2018. AÇÃO DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA. LEGITIMIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.
2. Não há julgamento extra petita quando a sentença observa os limites determinados pelos fundamentos e pedidos contidos na inicial.
3. A mera expectativa de regularização do condomínio irregular construído em área pública não dá direito aos ocupantes de continuarem a usufruir dos terrenos sem qualquer limitação, sobretudo quando há provas de que não residem no local.
4. Nos termos do art. 133, § 4o da Lei Distrital no 6.138/2018, é legítima a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização competente em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
5. Preliminar suscitada pelos autores rejeitada. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso dos dois primeiros réus e do Ministério Público conhecidos e providos.